Tribunal: TJDFT
Processo: 0742513-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742513-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARIA SILVA VINTRO AGRAVADO: EDGAR ANTONIO TEIXEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ana Maria Silva Vintro (Id. 64823118) contra a r. decisão Id. 210591418, proferida pela Juíza de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720170-11.2022.8.07.0001, movido por Edgar Antônio Teixeira, deferiu o pedido de penhora dos proventos de aposentadoria da executada, nos seguintes termos: “A parte exequente requereu a penhora de 10% (dez por cento) das “verbas de aposentadoria” da executada (ID 207739262). Decido. Segundo o art. 833, inciso I do caput, do CPC c/c o §2o do mesmo artigo, são impenhoráveis as pensões que não excedam a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, desde que o crédito perseguido não tenha a natureza alimentar. Todavia, o STJ já se manifestou no sentido de admitir “a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família” (EREsp 1.874.222). Assim, se mostra possível a penhora de verba salarial para garantia de dívida não alimentar, mesmo quando o devedor perceba pensão inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos, haja vista que o direito ao crédito do exequente não pode ser obstado quando, ao mesmo tempo, estiver resguardado valor suficiente para a manutenção da dignidade do devedor. Ademais, deve a penhora configurar como ultima ratio, frente à ineficácia de outras medidas constritivas. No caso, ao analisar os demonstrativos da pensão recebida pela executada (ID 202075900 e 176347584), constato que seu valor, após os descontos obrigatórios, é superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais. Um decote de 10% desse montante não comprometeria a subsistência da parte, ao passo que garantiria o direito de crédito do exequente. Outrossim, a parte recebeu valores cuja origem não informou, o que demostra a existência de outra fonte de renda desvinculada da impenhorabilidade constante do art. 833, IV, do CPC. Assim, apesar do desconto de 10%, continuará a executada a administrar quantia compatível com uma vida digna. Ante o exposto, defiro o pedido. Em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, entendo que os valores retidos da folha de benefícios da executada deverão ser depositados em conta de titularidade da parte credora. Assim, intime-se o exequente para informar seus dados bancários/pix para recebimento dos valores. A inércia da parte autora será interpretada como desistência do pedido de penhora. Prazo de 10 (dez) dias. Vindo os dados bancários, oficie-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para que proceda ao desconto mensal do percentual de 10% da pensão bruta, abatidos apenas os descontos compulsórios (previdência social, IRPF e pensão alimentícia), da executada, até o limite de R$ 48.491,71 (quarenta e oito mil quatrocentos e noventa e um reais e setenta e um centavos). Deverá a autarquia depositar o valor diretamente na conta bancária do credor. Requisite-se, inclusive, que o INSS informe a projeção do tempo em que a dívida em atraso poderá ser quitada. Com a resposta ao ofício (e informada a data prevista para quitação do débito), a Secretaria executará um dos seguintes comandos, a depender do caso: PARA O CASO DE PAGAMENTO INFERIOR A 01 (UM) ANO: Retornem conclusos para determinação de suspenção do processo pelo prazo de 6 (seis) meses. Findo o referido lapso temporal, intime-se a parte credora para dizer se houve a quitação integral do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. A inércia será interpretada como quitação. PARA O CASO DE PAGAMENTO SUPERIOR A 01 (UM) ANO: Retornem conclusos para determinação de suspenção do processo até o integral cumprimento da obrigação pelo executado, quando a parte requerida deverá ser intimada para apresentar planilha de decréscimo da dívida. A inércia da parte será interpretada como desistência da penhora por descontos e importará em expedição de ofício para sua interrupção e quitação proporcional aos meses decorridos entre o início dos descontos e seu final, conforme os ofícios expedidos por este juízo. As partes poderão requerer a qualquer tempo o retorno à tramitação caso sejam interrompidos os descontos injustificadamente, na hipótese de haver integral quitação do débito ou para informar a realização de acordo. Dou à presente decisão força de ofício. Por fim, determino o levantamento dos valores já depositados nos autos conforme decisão de ID 206608543. Expeça-se alvará de levantamento eletrônico do valor de: I) 5.432,15 (cinco mil quatrocentos e trinta e dois reais e quinze centavos), mais acréscimos proporcionais, bloqueados conforme ID 198607396 (ID depósito BANKJUS 5829425), em favor de: ANA MARIA SILVA VINTRO, Banco Caixa Econômica Federal – CEF, agência 2403, conta corrente 00000305726-1. II) R$ 1.294,71 (mil duzentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos), mais acréscimos proporcionais, bloqueados conforme ID 194910742 (ID depósito BANKJUS 5697318), em favor de: GABRIEL ESPÍNDOLA CHIAVEGATTI, Agência: 1230-0, Conta Corrente: 210887-9, CPF/PIX: 004.903.171-62, Banco do Brasil (001). Intimem-se. Cumpra-se.” Sustenta a Agravante, em síntese, que recebe menos que cinco salários mínimos e tem diversos custos fixos mensais, de forma que a penhora em questão coloca sua subsistência em risco. Argumenta serem impenhoráveis os proventos de aposentadoria não excedentes a 50 salários mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Sem preparo, por requerer a concessão de gratuidade de justiça em grau recursal. É o relato do necessário. Decido. De início, concedo a gratuidade de justiça pleiteada, por não vislumbrar elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018) Assim, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. No caso em questão, a Agravante recebe aposentadoria do INSS no valor mensal de R$ 5.490,76 (Id. 202075900 nos autos de origem), numerário inferior a cinco salários mínimos, comumente adotado pela jurisprudência desta Corte como patamar de hipossuficiência econômica (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2.2.2022, publicado no DJe 23.2.2022). Assim sendo, considero que a penhora em questão pode colocar em risco a subsistência da Agravante. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Anote-se a gratuidade de justiça deferida à Agravante. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora